Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-29.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004408-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (AGRAVANTE), SERGIO DE SOUZA - CPF: 811.401.422-91 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA SILVA - CPF: 709.184.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO
–
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO ORIGINÁRIA
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
LIMITE TEMPORAL
–
OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
INCIDENTE UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade consubstancia via manifestamente inadequada para suscitar a intempestividade ou decadência de ação de embargos de terceiro
,
cujo mérito já foi acobertado pelo trânsito em julgado, mormente quando sequer existe fase executiva em curso.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora a decadência configure matéria de ordem pública, tal prerrogativa encontra limite absoluto e intransponível na formação da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Operado o trânsito em julgado da decisão, incide o princípio da eficácia preclusiva máxima, corolário da segurança jurídica, segundo o qual se reputam deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto oportunamente (art. 508 do CPC).

É vedada a utilização de incidente atípico de defesa como sucedâneo de ação rescisória para tentar reabrir discussão sobre a tempestividade da demanda originária e desconstituir título judicial definitivo.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1004408-29.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENESIO BADZIAK

AGRAVADO:

SÉRGIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
GENESIO BADZIAK
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1003108-66.2021.8.11.0013, ajuizados por
SÉRGIO DE SOUZA
em desfavor do
ora
agravante, que rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
oposta por ele
e determinou o arquivamento definitivo dos autos.

A decisão agravada rejeitou
o incidente
, na qual se alegava a intempestividade da ação de origem. Para tanto, a magistrada singular fundamentou que o feito não se encontrava propriamente em fase executiva e que a matéria suscitada — decadência/intempestividade — já estaria acobertada pelo manto da coisa julgada material e da preclusão consumativa. O Juízo
a quo
destacou que o Tribunal de Justiça já havia deixado de conhecer da referida matéria em recurso anterior por se tratar de inovação recursal, razão pela qual determinou a rejeição do incidente e o arquivamento definitivo dos autos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a tempestividade do recurso e requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos
termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 4º da Lei 1.060/50.

Quanto ao mérito, o agravante defende que a decisão agravada ignora que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, imunes à preclusão enquanto não decididas meritoriamente.

Alega que o próprio acórdão mencionado pela magistrada não conheceu da matéria por entendê-la como inovação recursal, de modo que não houve enfrentamento do mérito da prescrição ou decadência, não se podendo falar em coisa julgada material sobre tal ponto, mas apenas em preclusão consumativa para aquele recurso específico.

Invoca o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 193 do Código Civil, sustentando que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Tratando-se de condição de procedibilidade e prazo decadencial para o exercício de direito potestativo, a matéria seria de ordem pública e deveria ser reconhecida inclusive de ofício.

O agravante aponta violação frontal ao artigo 675 do Código de Processo Civil, destacando que o prazo para oposição de embargos de terceiro no processo de execução é de cinco dias após a arrematação ou adjudicação, mas a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixa que, havendo ciência prévia do terceiro, o prazo conta-se da ciência inequívoca.

Demonstra através de cronologia que a ciência inequívoca ocorreu em 19/05/2021, o termo final do prazo seria 26/05/2021, mas o ajuizamento da ação somente ocorreu em 29/06/21, configurando intempestividade objetiva e gritante.

Sustenta que admitir o prosseguimento ou os efeitos de ação ajuizada fora do prazo decadencial fere os princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que o prazo para oposição dos embargos de terceiro é disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado do efetivo cumprimento do mandado constritivo, devendo ser mantido o reconhecimento da decadência quando proposta depois de escoado o prazo máximo.

Cita também precedente do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nº
1.967.057, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no qual se decidiu que a notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, por representar verdadeiro ato de turbação, é suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para oposição dos embargos de terceiro, reconhecendo-se a intempestividade quando opostos após o quinquídio legal.

Defende ainda o cabimento da
exceção de
pré
-executividade
, contrariamente ao alegado pelo juízo de piso, sustentando que tal instrumento é cabível sempre que a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória. No caso concreto, a prova da intempestividade seria documental e pré-constituída pelo próprio embargante através do documento de
I
d. 59336325.

Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento ou atos expropriatórios e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a decadência do direito do embargante e decretando-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais (
I
d. 343987885).

P
reparo devidamente recolhido, conforme certidão automática do sistema de
I
d. 344919865
, após determinação desta Magistrada para comprovação da aventada hipossuficiência.

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
13
/
02
/
202
6
,
conforme decisão I
d.
345775373
.

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
352887897
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento e o preparo legal,
conheço
do presente recurso e passo à análise do mérito.

De outro lado, deixo de analisar a peça
contrarrecursal
Id. 356501896, porquanto anexada além do prazo estabelecido pelo art.
1.019, inciso II, do CPC
, conforme corretamente assinalado por meio da certidão de decurso de prazo Id. 352887897.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
GENESIO BADZIAK
contra a decisão que, nos autos dos
embargos de terceiro
ajuizados por
SÉRGIO DE SOUZA
, rejeitou a
exceção de
pré
-executividade
apresentada pelo ora agravante e determinou o arquivamento definitivo do feito.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por GENESIO BADZIAK (ID 213537008), após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, alegando intempestividade dos Embargos de
Terceiro opostos
por SERGIO DE SOUZA.

Em síntese, o excipiente sustenta que o embargante teve ciência inequívoca da penhora em 19/05/2021, mas só ajuizou a ação em 29/06/2021, ultrapassando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC, o que configuraria decadência do direito e ensejaria a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É o necessário. DECIDO.

A exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa atípico, cabível na fase de cumprimento de sentença ou processo de execução, destinado a arguir matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem necessidade de garantia do juízo.

No caso em análise, verifico que a exceção de
pré
-executividade não merece acolhimento por duas razões fundamentais:

Primeiro, o presente feito não se encontra em fase executiva. Trata-se de ação de Embargos de Terceiro já julgada em definitivo, com acórdão transitado em julgado em 30/10/2025, conforme certidão de ID 213455512. Não há, portanto, execução em curso que justifique a apresentação do referido incidente.

Segundo, a
matéria suscitada pelo excipiente - intempestividade dos Embargos de Terceiro - está acobertada pela autoridade da coisa julgada material, não sendo mais passível de discussão nestes autos. Conforme se verifica do acórdão que julgou os Embargos de Declaração (ID 213455508), a questão da decadência e prescrição foi expressamente afastada pelo Tribunal por constituir inovação recursal, não tendo sido suscitada nas razões da apelação.

O art. 502 do CPC é claro ao estabelecer que"denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".Ademais, o art. 507 do mesmo diploma legal dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Ademais,a exceção de
pré
-executividadenão admite alegações que demandem dilação probatória. 2
. A

preclusão temporal impede reavivamento de questões processuais não suscitadas oportunamente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223.Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2285048-40.2022.8.26.0000, Rel. Francisco
Giaquinto
, j. 15/02/2023.(N.U 1019430-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Eventual irresignação contra decisão transitada em julgado deveria ser manifestada pela via adequada, e não por meio de exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada por GENESIO BADZIAK
.

Considerando que não houve requerimento de cumprimento de sentença por qualquer das partes e que o processo já atingiu seu objetivo com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se
.
”

A controvérsia recursal cinge-se à alegação do agravante de que os embargos de terceiro originários teriam sido
opostos de forma intempestiva, operando-se a decadência do direito, matéria que, por ser de ordem pública, poderia ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição por meio da exceção de
pré
-executividade, não se sujeitando à preclusão.

Contudo, em que pesem os argumentos deduzidos nas razões recursais, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Conforme se extrai dos autos, a ação de embargos de terceiro já foi julgada em definitivo, com o trânsito em julgado do acórdão certificado em
30/10/2025
.

A partir desse momento, operou-se a coisa julgada material, tornando a decisão de mérito imutável e indiscutível, nos exatos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da eficácia preclusiva máxima da coisa julgada, positivado no artigo 508 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse viés, embora a decadência e a intempestividade configurem, de fato, matérias de ordem pública, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais questões encontram limite temporal absoluto na formação da coisa julgada.

Admitir a rediscussão de uma tese defensiva que não foi oportunamente acolhida na fase de conhecimento, após o encerramento definitivo do litígio, implicaria em frontal violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Ademais, a via eleita pelo agravante revela-se manifestamente inadequada.

A exceção de
pré
-executividade é um incidente voltado a apontar vícios flagrantes cognoscíveis de ofício em uma execução em curso.

No caso concreto, sequer há fase executiva deflagrada, tratando-se de um processo de conhecimento já encerrado.

Referido instrumento atípico de defesa não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória para tentar desconstituir um título judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando a matéria ventilada (decadência) foi considerada inovação recursal em momento anterior justamente por desídia da parte em suscitá-la na oportunidade própria.

Destarte, evidenciada a ocorrência da preclusão consumativa e da coisa julgada material, a manutenção da decisão que rejeitou o incidente e determinou o arquivamento do feito é medida que se impõe, não havendo espaço para a reabertura de debates sobre a tempestividade da ação originária.

Na mesma esteira tem decidido
os Tribunais pátrios
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO. PROCESSO DE ORIGEM EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros de E.C.M. contra decisão proferida nos autos da ação anulatória cumulada com reconhecimento de união estável post mortem, movida por
M.B.C., na qual o juízo de origem rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, coisa julgada, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, permitindo o prosseguimento da ação. Os agravantes sustentam a necessidade de uso da ação rescisória para desconstituir sentença homologatória de dissolução de união estável, transitada em julgado, alegando manifesta inadequação da via anulatória e violação à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação anulatória é meio processual adequado para impugnar sentença homologatória de dissolução de união estável transitada em julgado, sob alegação de vício de consentimento na outorga de procuração ao seu advogado; (
ii
) estabelecer se há violação à coisa julgada diante da tentativa de rediscutir sentença proferida em ação anterior com as mesmas partes e fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, por versar sobre mérito processual, sendo também cabível à luz da tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988), dada a urgência em evitar a tramitação de ação manifestamente inadequada. 4. A sentença homologatória da dissolução de união estável, com trânsito em julgado, somente pode ser desconstituída por ação rescisória, conforme prevê o art. 966 do CPC, especialmente diante de alegação de erro de fato ou dolo processual. 5. A ação anulatória (querela
nullitatis
) somente é admissível para vícios
transrescisórios
, como ausência de citação válida; não sendo este o caso, pois o autor da nova ação figurou como parte na demanda anterior, com representação processual formalmente constituída. 6. Alegações de vício de consentimento na outorga de procuração não configuram ausência de citação nem justifica o uso da ação anulatória, sendo questão a ser arguida em
ação rescisória dentro do prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC). 7. A tentativa de rediscutir sentença transitada em julgado por meio de ação anulatória viola diretamente a coisa julgada material (art. 502, CPC), comprometendo a segurança jurídica. 8. A inadequação da via processual acarreta ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial, por ausência de pressuposto processual essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ação anulatória não é meio processual idôneo para desconstituir sentença homologatória de dissolução de união estável transitada em julgado, com base em alegado vício de consentimento na outorga de procuração ao advogado da própria parte. 2. Alegações de erro ou dolo processual devem ser veiculadas exclusivamente por meio de ação rescisória, no prazo decadencial de dois anos. 3. A propositura de ação anulatória nessas circunstâncias configura violação à coisa julgada material, acarretando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV; 966, III e VIII; 975; 1.015, II; 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988).
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23619283120258130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Cível / Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, Data de Publicação: 12/12/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 525 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se é possível, em sede de cumprimento definitivo de sentença, questionar suposta nulidade em razão de ausência de intimação do advogado constituído pela agravante. 2. Como cediço, a coisa julgada, de assento constitucional (e legal) é uma garantia fundamental do indivíduo, assumindo papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica. 3. Assim,
a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). 4. Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, desde que observado o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra.
5. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por
tal
razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela
nullitatis

insanabilis
, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual
regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade. 6. Nessa perspectiva, a pretensão da parte agravante de rediscutir questões pertinentes à decisão transitada em julgado ofende a eficácia preclusiva da coisa julgada, seja formal, seja material. Assim, mostra-se correta a decisão que rejeitou a impugnação da parte agravante, tendo em vista a inadequação da via eleita, pois não é possível desconstituir sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença. 7. Além disso, a impugnação ao cumprimento de sentença está disciplinada no art. 525 do CPC, o qual prevê um rol taxativo de matérias que podem ser arguidas pelo executado. No inciso I do parágrafo único do art. 525 do CPC consta que pode ser arguido "a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia", e não nulidade da publicação da audiência e da sentença. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.”

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0632361-76.2023.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026